Tribunal: TJDFT
Processo: 0706213-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706213-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento contra a Fazenda Pública (Proc. 0709761-56.2021.8.07.0018), apresentado pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, ora agravado, em face do DISTRITO FEDERAL, que rejeitou embargos de declaração (ID 143189435 dos autos de origem) para manter a decisão originária (ID 140165380) e não suspender o feito em razão da edição do Tema 1169 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Em razões recursais (ID 44726078), o agravante narra que o STJ, em 11/10/2022, determinou a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia do REsp. 1.978.629/RJ – Tema 1169[1]. Afirma que na fase de liquidação devem ser apurados o an debeatur e o quantum debeatur, de modo que não se deve apenas especificar os valores, mas também verificar o direito de cada interessado, em razão de ser a sentença coletiva genérica. Nesse sentido, alega que a questão debatida nos autos de origem “não se limita a elaborar cálculo, mas envolve, também, verificar o direito de cada indivíduo.” Sobre a liminar pleiteada, o agravante alega que a plausibilidade do direito se encontra nas razões e fundamentos já narrados e a urgência está na inviabilidade de impor prejuízo ao ente público, pois nenhum valor pode ser pago antes da correta definição sobre o tema. Acrescenta, ainda, o perigo decorrente do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Precatório. Ao final, requer a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença originário até a resolução definitiva do Tema Repetitivo 1169 e, no mérito, sua confirmação, mediante o provimento do recurso. Sem preparo ante a isenção legal concedida ao Ente Distrital agravante. Intimado a comprovar a tempestividade do recurso, o Ente Distrital apresentou petição em ID 45485335, em que a demonstra. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese dos autos, não há probabilidade do direito invocado. Eis a fundamentação da decisão agravada: Por fim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (professores aposentados do DF que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação) quanto seu alcance objetivo (percepção da GARC no importe de 20% sobre os respectivos proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo o acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. O título executivo que deu origem ao cumprimento é o proferido na Ação Coletiva 33371/92 (Proc. 0030649-57.1992.8.07.0001), a qual tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em se que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o executado, ora agravante, a pagar aos substituídos a Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei 202/1991, de modo que o exequente, ora agravado, busca o recebimento dos valores que entende devidos. Sabe-se que o Código de Processo Civil, prevê em seu art. 509, § 2o, que “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Há de se ressaltar que, no caso dos autos, o agravado busca apenas a mensuração do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam o dever de reparar o dano e a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda. Assim, a sentença ora executada prescinde de liquidação, porquanto foi prolatada com o seguinte teor: ((ID ) 129237987 do feito de origem) (...) julgo procedente o pedido em relação a FEDF para determinar o pagamento da Gratificação de Regência de Classe; declaro o direito à percepção e determino sejam restabelecidos os pagamentos da Gratificação de Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Condeno a FEDF ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor atualizado da condenação. Custas ex lege. Ademais, o STJ já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer sem que seja necessária a prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre no caso dos autos. A saber: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. (...). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. (...). 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.995.564/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROSCÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação coletiva em fase de cumprimento provisório de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. (...). 5. A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. (...). 8. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.005.866/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.) (Grifou-se) Nesse contexto, em uma análise preliminar, verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos. Logo, não há que se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação. Desta forma, não está evidenciada a probabilidade do direito. Tratando-se de liminar, mostra-se prudente analisar as questões levantadas pelo agravante adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se o necessário contraditório. Diante do exposto, INdefere-se o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 12 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.